Tribunal: TJBA
Processo: 0501526-51.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501526-51.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CELIDALVA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ROQUENALVO FERREIRA DANTAS, MANUELA BISPO DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). DOENÇA OCUPACIONAL. SEQUELA PERMANENTE REDUTORA DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. VÍCIOS FORMAIS DO LAUDO QUE NÃO INVALIDAM O CONTEÚDO TÉCNICO. TEMA 416/STJ: "
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
". INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação contra sentença de improcedência em ação acidentária que pleiteava auxílio-acidente (B94), sob o fundamento de que o INSS
quedou-se
inerte após o encerramento do segundo processo de reabilitação profissional, não obstante as sequelas permanentes decorrentes de síndrome do túnel do carpo bilateral e tendinite do ombro direito. O Juízo
sentenciante
, lastreado em laudo pericial, concluiu pela ausência de sequela funcional e de nexo causal. A apelante busca a reforma, alegando nulidade do laudo por vícios formais, reconhecimento administrativo da redução de capacidade pelo próprio INSS, compatibilidade do exame de eletroneuromiografia com sequelas moderadas a severas e aplicabilidade dos Temas 156 ("
Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
") e 416/STJ ("
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
").

II. Questão em discussão

Discute-se se os vícios formais apontados no laudo pericial são suficientes para invalidá-lo e se restaram comprovados os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente — especialmente a existência de sequela permanente redutora da capacidade laborativa —, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e do Tema 416/STJ.

III. Razões de decidir

O laudo pericial de 2023 negou a existência de sequela funcional residual — conclusão não infirmada pelos vícios formais apontados, meros erros materiais, nem pelos achados do exame de eletroneuromiografia, expressamente considerados pelo perito. O reconhecimento pretérito da incapacidade temporária não equivale à prova de sequelas permanentes décadas após a alta da reabilitação. Prejudicada a análise do Tema 156/STJ.

IV. Dispositivo e
T
ese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
, mantendo-se a sentença de improcedência em todos os seus termos.
Inaplicável a majoração de honorários recursais (art. 85, §11, CPC), ante a isenção de sucumbência prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991.

Tese: Ausente sequela permanente redutora da capacidade ao exame pericial, é indevida a concessão do auxílio-acidente (B94), independentemente do grau mínimo previsto no Tema 416/STJ.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Art. 86 da Lei nº 8.213/1991; art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991; art. 85, §11, do CPC; Anexo III do Decreto nº 3.048/1999.

Jurisprudência: STJ, Tema Repetitivo 416 (auxílio-acidente devido ainda que mínima a lesão); STJ, Tema Repetitivo 156 (termo inicial do benefício); TJ-BA, Apelação nº 03455666120128050001, Rel. Des.
Lisbete
Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível,
publ
. 22/07/2025; TJ-BA, Apelação nº 80512683620238050001, Rel. Juíza Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível,
publ
. 12/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501526-51.2016.8.05.0039, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada CELIDALVA FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.
Inaplicável a majoração de honorários recursais (art. 85, §11, CPC), ante a isenção de sucumbência prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)